Tribunal: TJDFT
Processo: 0734197-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. GUARDA COMPARTILHADA. PAIS EM ESTADOS DIFERENTES. ALTERAÇÃO PARA GUARDA UNILATERAL. REGIME AMPLO DE VISITAS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – É da própria essência do instituto da guarda compartilhada que a rotina dos filhos seja decidida em conjunto por ambos os genitores, situação que pressupõe a comunicação regular entre os pais, bem assim a gestão conjunta de situações e até mesmo a intervenção pessoal de cada um deles em circunstâncias que demandem presença física, o que não se compatibiliza com o fato de as partes residirem em estados diferentes. Assim, a permanência da guarda compartilhada, com pais residindo em Estados diferentes, poderá repercutir em retardamento na tomada de decisões, bem assim em instabilidade nas definições do destino do menor, gerando mais danos à criança do que benefícios, o que não se harmoniza com o princípio da preservação dos seus superiores interesses, impondo-se a concessão da guarda unilateral à genitora.
2 – Há de ser mantido, contudo, o regime largo de visitas definido em sentença, o qual funcionará como uma amplitude de possibilidades ao genitor para que conviva com mais frequência com seu filho ao estar na cidade em que este reside, de forma a fazer frente às dificuldades naturais que a própria situação das residências em Estados diferentes já encerra, tais como a necessidade deslocamento entre cidades, contratação de hospedagem e de transporte, assegurando uma mais extensa possibilidade de convivência e aproximação entre os entes familiares, em sintonia com o previsto nos artigos 19 e 16, inciso V, da Lei no 8.069/1990 – ECA e art. 227 da Constituição Federal.
Apelação Cível parcialmente provida. Maioria qualificada.